Tribunal: TCU
Processo: 020.516/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6401/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.516/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila da Silva Souza (XXX.093.525-XX); Danilo Moreira Vilas Boas (XXX.905.785-XX); Diego Daltro Conceicao (XXX.898.775-XX); Gleise Cristiane Ferreira de Oliveira (XXX.426.835-XX); Hendrick Cordeiro Maia e Silva (XXX.963.123-XX); Julia de Souza Pinto Valente (XXX.144.945-XX); Karine Dantas Goes e Goes (XXX.369.775-XX); Larissa Rocha Soares (XXX.338.955-XX); Lucas do Espirito Santo Fernandes (XXX.502.315-XX); Luiz Gabriel Batista Neves (XXX.485.045-XX); Milena Santana Cabral (XXX.459.875-XX); Paula Braga Daltro (XXX.249.635-XX); Rafael Furquim Junior (XXX.072.918-XX); Roberta Souza Freitas (XXX.222.335-XX); Savio Queiroz Lima (XXX.679.905-XX); Schnaider Shayane Vieira da Silva (XXX.577.855-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.